Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, gravado com alienação fiduciária, sob alegação de inviabilidade prática e ausência de efetividade da medida.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se é admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante de programa habitacional, especialmente quando a dívida executada decorre da própria aquisição do bem.
III. Razões de decidir:
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a constrição desses direitos, inclusive em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, quando a obrigação executada guarda relação direta com o bem, como débitos condominiais ou dívida originária da aquisição.
5. A penhora não recai sobre a propriedade plena, mas sobre direitos aquisitivos do devedor fiduciante, que possuem valor econômico e podem ser objeto de adjudicação ou alienação judicial.
6. A proteção legal conferida ao bem de família e aos programas sociais não é absoluta, sendo mitigada quando a dívida está vinculada à aquisição do imóvel.
7. Comprovada a existência de valor econômico nos direitos aquisitivos, a medida não é inócua, constituindo via legítima para garantir a efetividade da execução.
IV. Dispositivo:
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.